Tribunal: STF
Processo: AP 1910
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCAS MENESES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288,caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 28).



    Em 27/5/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LUCAS MENESES, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 31):



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em dez parcelas iguais, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. 



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 14/2/2025, 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP informou o cumprimento integral das condições do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu LUCAS MENESES (eDoc. 36).



    Em 12/3/2025, a Procuradoria-Geral da República requereu a extinção da punibilidade e arquivamento dos autos em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP (eDoc. 49).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LUCAS MENESES, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em dez parcelas iguais, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Relatório de Acompanhamento de frequência de prestação de serviços na Associação Lar São Vicente de Paulo (eDoc. 43, fls. 166-167).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pago em dez parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais). (eDoc. 43, fls. 145-146-147-148-164-165-178-179-180-181-182-183-184-185).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”(eDoc. 43, fls. 132-136 e 143-144).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc. 43).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCAS MENESES (CPF: 394.744.738-89).



    Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente